Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009825-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EBERSON ALVES MOREIRA - CPF: 784.595.402-00 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DO ÚLTIMO DELITO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – INVIABILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – REEDUCANDO EM REGIME FECHADO – NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE – DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU PRÉVIA OITIVA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AÇÃO PENAL DE QUE RESULTOU A NOVA CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO APLICÁVEL SOMENTE ÀS SANÇÕES DE CARÁTER DISCIPLINAR – NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A superveniência de nova condenação criminal, no curso da execução, acarreta a interrupção do prazo para a obtenção dos benefícios executórios, sendo prescindível, nesse caso, a realização de procedimento administrativo disciplinar ou prévia oitiva do reeducando, pois já houve a garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório no bojo da ação penal, cujo édito condenatório não pode ser desfeito pelo Juízo da Execução Penal.

2. Incabível a arguição de prescrição trienal nesse caso, pois ela se aplica às sanções de caráter disciplinar e não vincula o Juízo da Execução Penal. Precedentes.

3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

EBERSON ALVES MOREIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
EBERSON ALVES MOREIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n. 0013401-11.2010.8.11.0042, que, dentre outras providências,
reconheceu
a ocorrência de
falta grave
no curso da execução penal, consistente na prática de fato definido como crime doloso, e, consequentemente,
alterou a data-base para progressão de regime
, além de determinar a
perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos

ou a remir até a data da falta grave
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 129050658, o agravante pretende a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja declarada a
prescrição

da pretensão
do reconhecimento da falta grave perpetrada pelo agravante,
in casu
, tendo em vista o transcurso, desde o cometimento do delito, de lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem que tenha sido instaurado procedimento administrativo para reconhecimento da prática de falta grave, tampouco designada audiência de justificativa para o mesmo fim.

Em contrarrazões vistas no ID 129050661, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID 129050663.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 135076173, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, atualmente, o agravante responde ao processo executivo de pena n. 0013401-11.2010.8.11.0042, no bojo do qual cumpre a pena privativa de liberdade unificada em
32 (trinta e dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a qual deriva das condenações definitivas pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
[autos n. 0000000-00.0000.2.00.9292; 0012896-50.2009.8.12.0002; e 0007061-12.2014.8.11.0042]

e
roubo majorado
[0013838-19.2008.8.12.0002]
.

Outrossim, depreende-se do caderno processual que
EBERSON
estava inserido no cumprimento de pena em
regime fechado
quando se envolveu em nova prática delitiva [25/02/2014], referente ao delito de tráfico de drogas [autos n.
0007061-12.2014.8.11.0042
], tendo sido, ao término da instrução processual,
criminalmente condenado
por esse fato [sentença transitada em julgado em 02/06/2020].

Diante da modificação operada no atestado de pena do réu, em vista dessa condenação, com a
retificação da data-base para progressão de regime
[de
20/08/2009
, quando o réu foi inicialmente preso, para
25/02/2014
, quando cometeu o novo delito], a i. defesa insurgiu-se perante o d. juízo
a quo
, requerendo o retorno da data-base para 20/08/2009, ao argumento de que teria se operado a
prescrição
do reconhecimento da falta grave perpetrada pelo agravante,
in casu
, tendo em vista o transcurso, desde o cometimento do delito, de lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem que houvesse sido instaurado procedimento administrativo para reconhecimento da prática de falta grave, tampouco designada audiência de justificativa para o mesmo fim [ref. 62].

Instado a se manifestar, o Ministério Público opôs-se a pretensão defensiva, argumentando que o prazo prescricional trienal não seria aplicável à espécie, por não se tratar de mero reconhecimento de infração administrativa, mas, sim, de condenação criminal com trânsito em julgado [ref. 65].

O d. juízo
a quo
deliberou pela improcedência do pleito defensivo, mantendo a data-base para progressão de regime em
25/02/2014
[ref. 68], contexto em que
EBERSON
agora recorre a esta instância revisora, inconformado, pleiteando pela reforma do
decisum
com amparo nos mesmos argumentados ofertados perante o d. juízo
a quo
.

Da análise dos autos, no entanto, e à luz do melhor entendimento sobre a matéria, entendo que o pleito
não mereça prosperar.

Como se sabe, a
execução da pena
privativa de liberdade
está sujeita à
forma regressiva
em determinadas hipóteses previstas em lei, isto é, à transferência do reeducando ao regime mais rigoroso,
dentre as quais se insere o
cometimento de novo fato definido como crime doloso
, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984.

Por outro lado, o referido diploma legal não dispõe, expressamente, acerca da data inicial para o cálculo de pena em sede de execução penal. Não obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios,
devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar
.

(REsp n 1.557.461. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz. 18.2.2020; AgRg no HC no 603.274/PE. Relator: Min. Nefi Cordeiro. 27.11.2020). – Destaquei.

Portanto, é pacífico que a data-base para a obtenção de benefícios no curso da execução penal deve recair sobre a data da última infração disciplinar.

Por sua vez,
in casu
, não se pode ignorar que tenha
transitado em julgado

sentença penal condenatória em desfavor do agravante, fato que, por si só, consubstancia falta grave (
ex vi
do art. 52 da Lei n. 7.210/1984).

Ademais, ressalto que esse novo delito foi apurado em processo criminal que transcorreu de maneira regular, com a garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa, culminando na condenação do reeducando.

Tendo sido, portanto,
cabalmente reconhecida a responsabilidade penal do reeducando
, pela prática de novo fato delitivo, inexiste razão ao condicionamento da aplicação dos efeitos da falta grave à sujeição à obrigatoriedade de instauração de procedimento administrativo ou prévia oitiva do reeducando.

É esse o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende do seguinte julgado:

1. Nos termos do art. 118, § 2o, da Lei no 7.210/84, é obrigatória a prévia ouvida do condenado, para fins de regressão de regime prisional, quando da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave.

2. Diante do
trânsito em julgado da condenação
do recorrente por crime doloso, cuja prática ensejou o reconhecimento de falta grave (art. 52 da Lei no 7.210/84),
inócua seria a determinação de sua prévia ouvida pelo juízo das execuções, uma vez que esse não tem poderes para contrariá-la ou rescindi-la
.

3. Se a finalidade da audiência prevista no art. 118, § 2o, da Lei das Execuções Penais é oferecer ao condenado a oportunidade de justificar a prática do fato definido como crime doloso ou demonstrar que ele não ocorreu, no caso concreto,
ela perdeu seu objeto, diante do reconhecimento, em definitivo, da responsabilidade penal do recorrente pelo crime doloso cuja prática ensejou o reconhecimento da falta grave
.

4.
Ausência, ademais, de prejuízo, uma vez que o recorrente exerceu o direito à ampla defesa no processo em que foi definitivamente reconhecida sua responsabilidade penal
.

5. Nulidade inexistente. Recurso não provido.

(RHC 126919, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 29-04-2015

PUBLIC 30-04-2015). – Destaquei.

Por fim, a pretensão de afastar a alteração da data-base em virtude da prescrição [CP, art.109, VI, dada a ausência de dispositivo específico em sede de execução penal] para a apuração da falta grave cometida não se sustenta, porquanto
a prescrição trienal tem aplicação às sanções de caráter disciplinar e não vinculam o Juízo da Execução Penal
, notadamente nas medidas concernentes ao controle jurisdicional do cumprimento da pena, como a
regressão do regime
(LEP, art. 118, I), a
perda dos dias remidos
(LEP, art. 127) e a
alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios
, salvo para livramento condicional (STJ, Súmula 441), comutação de pena ou indulto (STJ, Súmula 535), (STJ, HC no 418.569/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 01.08.2018).

Trata-se de entendimento já exarado por esta eg. Corte estadual,
in verbis
:

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios,
devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar
.” (REsp no 1.557.461; AgRg no HC no 603.274/PE).

“[...] Não se mostra imprescindível, nessa situação, a realização de prévia oitiva do sentenciado para se justificar (art. 118, § 2o, da LEP),
considerando que o fato foi devidamente apurado em processo penal, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabendo mais qualquer discussão acerca da materialidade e autoria delitivas
.” (TJDF, AGEXPE NU 0000317-65.2019.8.07.0000).

A prescrição trienal tem aplicação às sanções de caráter disciplinar e não vinculam o Juízo da Execução Penal
, notadamente nas medidas concernentes ao controle jurisdicional do cumprimento da pena, como a regressão do regime (LEP, art. 118, I), a perda dos dias remidos (LEP, art. 127) e a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para livramento condicional, comutação de pena ou indulto (STJ, HC no 418.569/RS).

(N.U 1004943-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021). – Destaquei.

Com base em tais considerações, concluo que
obrou em acerto
o d. juízo
a quo
ao
reconhecer
a existência de falta grave referente ao envolvimento do agravante em novo crime e, em vista de
EBERSON
já estar em regime fechado, aplicar
os efeitos secundários à regressão de regime
.

Com tais considerações,
ratifica-se

in totum
o
decisum
reprochado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por
EBERSON ALVES MOREIRA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022